Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. SEGUNDA IMPETRAÇÃO. WRIT PARCIALMENTE ADMITIDO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E VÍDEOS DA VÍTIMA EM OUTRO CONTEXTO PARA AMPARAR TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE ACOLHIDA.
1. Admite-se parcialmente a impetração somente para examinar eventual ilegalidade ou abuso de poder ocorridos após a decisão Colegiada anterior que, em julgamento de habeas corpus pretérito, analisou a legalidade da prisão preventiva, haja vista que não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões.
2. A manutenção da prisão preventiva não merece alteração, pois fundamentada na ausência de fato novo ou alteração da situação jurídica do paciente, apreciada dois meses antes, bem como porque está lastreada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo “modus operandi”.
3. Não se vislumbra demora injustificada na tramitação do feito decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que o simples aguardo de diligências requeridas pela Defesa não pode ser aventado em seu benefício, conforme Súmula no 64 do STJ, mormente quando o Juízo se mostra diligente e o caso traduz complexidade.
4. A plenitude de defesa é um dos princípios constitucionais básicos que amparam o instituto do júri (artigo 5o, inciso XXXVIII, da CF/1988), e possui maior abrangência do que a ampla defesa – exigida em todos os processos criminais (artigo 5o, inciso LV, da CF/1988), porquanto ao acusado deve ser garantida uma defesa efetiva, isto é, completa, perfeita, absoluta, oportunizada ao acusado a utilização de todas as formas legais de defesa possíveis.
5. Assiste à Defesa o direito de acostar aos autos da ação penal inquéritos policiais e vídeo da vítima em outro contexto de agressão com a finalidade de sustentar em Plenário a tese de legítima defesa, resguardada a observância do disposto no artigo 474-A da Lei no 14.245/2021 (respeito à dignidade da vítima em plenário) (Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática no RHC 181336).
6. Ordem parcialmente admitida e, no mérito, parcialmente acolhida.